Tribunal: TJPA
Processo: 0800726-66.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800726-66.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 106/STJ E 1234/STF. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo do medicamento Promediol 50mg/ml, à base de cannabis, a criança diagnosticada com TDAH e TOD, sob pena de multa diária, em razão de prescrição médica e alegada imprescindibilidade do fármaco não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se foram comprovados os requisitos cumulativos fixados pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Temas 6 e 1234) para concessão judicial do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS possui caráter excepcional e depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ, incluindo comprovação da imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis.

5.

O STF, no Tema 1234, impõe a necessidade de análise do ato administrativo de não incorporação, bem como a comprovação, com base em medicina baseada em evidências, da eficácia, segurança e inexistência de substituto terapêutico.

6.

O laudo médico apresentado não demonstra de forma inequívoca a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, nem comprova a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

7.

Não há comprovação de evidências científicas robustas que atestem a eficácia e segurança do medicamento, conforme exigido pelos precedentes vinculantes.

8.

Não se verifica demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC ou de negativa administrativa formal apta a justificar a intervenção judicial.

9.

A mera prescrição médica é insuficiente para autorizar o fornecimento judicial de medicamento não padronizado.

10.

A concessão da medida implica risco de lesão à ordem administrativa e às finanças públicas, evidenciando o periculum in mora inverso.

11.

A ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos afasta a probabilidade do direito, inviabilizando a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 106 do STJ e 1234 do STF. 2. A ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS impede a concessão de tutela de urgência. 3. A prescrição médica isolada não é suficiente para autorizar o fornecimento judicial de fármaco não padronizado. 4. A inexistência de evidências científicas robustas e de análise do ato administrativo de não incorporação inviabiliza a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1º; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106; STF, Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0812665-54.2025.8.14.0040, concedeu tutela de urgência para determinar que o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ providenciassem o fornecimento contínuo do medicamento Promediol 50mg/ml à criança S.E.O.F.G., sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Inicialmente, verifica-se que a ação originária consiste em Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, objetivando assegurar o fornecimento contínuo do medicamento Promediol 50mg/ml, à base de cannabis, prescrito à criança S.E.O.F.G., diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), razão pela qual houve prescrição médica do referido fármaco, o qual, todavia, não integra a lista RENAME, motivo pelo qual não foi disponibilizado pela rede pública.

Sustentou o Parquet a imprescindibilidade da medicação, o risco concreto à saúde da menor, inclusive com possibilidade de agravamento do quadro clínico, além da legitimidade do Ministério Público para a propositura da demanda, a responsabilidade solidária dos entes federativos e o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requereu, liminarmente, o fornecimento imediato do medicamento, sob pena de multa diária, e, no mérito, a confirmação definitiva da medida.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência em caráter liminar, para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ, no prazo de 20 (vinte) dias, providenciem, disponibilizem e arquem com o custeio contínuo do medicamento PROMEDIOL 50MG/ML, para fins de tratamento da criança acima qualificada, conforme prescrito pela médica assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias. Uma vez que no caso em tela a responsabilidade entre os entes é solidária, cabe ao município de Parauapebas e ao Estado do Pará, por meio dos respectivos setores competentes, manterem contato entre si com o fim de evitar duplicidade de gastos para o cumprimento da decisão. Por fim, diante da cautela que exige o presente provimento jurisdicional, resta, desde logo, fixado o ônus da parte autora quanto à necessidade de comprovação a cada 06 (seis) meses de avaliação médica do quadro clínico da infante, em que deverão ser indicados pelo médico especialista os eventuais avanços alcançados no tratamento da menor e a necessidade de continuidade do uso medicamentoso do canabidiol, os quais deverão ser prestadas até o deslinde do feito. As informações acima exigidas deverão ser juntadas aos autos, independentemente de nova intimação da parte autora, sob pena de reavaliação da presente decisão.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id.

33116170).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, a necessidade de observância obrigatória das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 e no Tema 6 da Repercussão Geral, sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos dos artigos 489, §1º, incisos V e VI, e 927, inciso III, §1º, do Código de Processo Civil, bem como da possibilidade de manejo de reclamação constitucional.

Aduz que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF, dentre os quais: negativa de fornecimento na via administrativa; ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas oficiais; comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível; imprescindibilidade clínica comprovada mediante laudo médico fundamentado; e incapacidade financeira do paciente.

Sustenta que tais requisitos não foram devidamente demonstrados nos autos originários, especialmente no tocante à inexistência de comprovação de negativa administrativa formal, à ausência de demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, à insuficiência de evidências científicas robustas quanto à eficácia do fármaco, bem como à inexistência de registro regular na ANVISA, afirmando que o medicamento não possui registro sanitário definitivo.

Alega, ainda, que a decisão agravada deixou de observar a necessidade de consulta prévia ao NATJUS ou a órgão técnico especializado, conforme orientação fixada pelo STF, não podendo a decisão judicial fundamentar-se exclusivamente em prescrição ou relatório médico juntado unilateralmente pela parte autora.

O Estado do Pará assevera que a determinação judicial implica grave lesão à ordem administrativa e às finanças públicas, invocando o princípio da reserva do possível, a necessidade de racionalização das políticas públicas de saúde e a observância da universalidade do atendimento, argumentando que o Judiciário não pode substituir-se aos gestores públicos na formulação de políticas públicas, sob pena de comprometimento do equilíbrio orçamentário e da isonomia no acesso ao sistema de saúde.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, evitando o cumprimento da obrigação até o julgamento definitivo do agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão de primeiro grau.

Posteriormente, em decisão liminar, recebi o presente Agravo de Instrumento, reconhecendo o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e deferi o pedido de efeito suspensivo (id.

33204572), por entender, em juízo preliminar, que os argumentos apresentados pelo agravante evidenciavam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, notadamente diante da alegação de ausência de demonstração suficiente dos requisitos fixados pelos Tribunais Superiores para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, bem como do risco de grave impacto às finanças públicas.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (id.

33628022), nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando que o direito à saúde possui assento constitucional nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem como na Lei nº 8.080/90, e que, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, mediante laudo médico fundamentado que demonstra a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

Afirmou, ainda, que a criança é hipossuficiente, e que o medicamento possui autorização sanitária específica para importação, nos termos das resoluções da ANVISA relativas a produtos derivados de cannabis, não se tratando de fármaco absolutamente desprovido de controle regulatório. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º Grau, foi emitido parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, entendendo estarem presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência e a possibilidade excepcional de fornecimento judicial do medicamento, sobretudo em se tratando de criança, à luz da proteção integral e da prioridade absoluta asseguradas pelo ordenamento jurídico (id.

33829181).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu tutela de urgência, determinando que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, no prazo de 20 (vinte) dias, providenciassem o fornecimento contínuo do medicamento PROMEDIOL 50MG/ML à criança S.E.O.F.G., conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos para o custeio do fármaco.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “
probabilidade de direito
” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Considerando que o medicamento Promediol 50mg/ml não se encontra padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a sua pretensão de fornecimento deve ser analisada à luz da tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que é possível a concessão judicial de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, desde que demonstrados, de forma cumulativa:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
.”(grifei).

Assim, impõe-se ao julgador o exame atento desses pressupostos, sempre à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da efetivação do direito à saúde.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº1.234, também estabeleceu parâmetros específicos para a concessão de medicamento cujo fornecimento foi indeferido pelo SUS, conforme segue:

“(...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC),
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (...)”. (Grifei).

A par disto, passo a apreciar o caso concreto, em que a autora, menor, atualmente com 08 (oito) anos de idade, representado por sua genitora, instruiu a inicial com laudo Neurológio atestando o diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, predominante hiperativo (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD) (id.

151396983-
autos de origem
) bem como apresenta receituário de controle especial onde há a prescrição da medicação ora pleiteada (id.

151396980 –
autos de origem
).

Entretanto, observo que referido laudo não traz elementos suficientes para amparar a assertiva do fornecimento do fármaco Promediol 50mg/ml, pois dele não se extrai a demonstração inequívoca da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos já disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.

Tal requisito, aliás, é expressamente exigido pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a excepcional concessão de medicamentos não incorporados às listas oficiais à demonstração da imprescindibilidade clínica e da ausência de alternativas terapêuticas adequadas no âmbito do SUS, o que não restou comprovado nos autos.

A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é excepcional e depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Tema 1234 do STF, cujo ônus probatório recai sobre o autor da ação. A mera apresentação de receituário médico não comprova a imprescindibilidade ou a eficácia do medicamento para fins de atendimento ao Tema 1234.

No que concerne à medicina baseada em evidências, não
há nos autos, até o momento, demonstração inequívoca de que o fármaco pleiteado atende aos critérios de eficácia, acurácia, efetividade e segurança respaldados por ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas ou meta-análises de alto nível, como exige a orientação vinculante.
Ademais, n
ão se verifica, ao menos neste juízo de delibação, a comprovação de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC ou de mora na apreciação de eventual pedido administrativo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS . TEMA 1234/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Daratumumab, pleiteado em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente portador de mieloma múltiplo. O medicamento não está incorporado nas relações de medicamentos disponibilizados pelo SUS. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS pode ser exigido judicialmente à luz do Tema 1234 do STF; (ii) verificar se a parte autora comprovou o cumprimento cumulativo dos requisitos necessários para a concessão do medicamento, conforme a tese fixada no Tema 1234. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1234 do STF
estabelece que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é excepcional e condicionada ao cumprimento cumulativo de requisitos específicos, sendo insuficiente a mera apresentação de relatório médico. Conforme as novas regras, cabe ao autor comprovar, entre outros requisitos, a imprescindibilidade clínica do medicamento, sua eficácia respaldada por evidências científicas de alto nível e a impossibilidade de substituição por medicamento disponibilizado no SUS . No presente caso, a parte autora não demonstrou o cumprimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo Tema 1234, tendo apenas apresentado relatório médico, o que é insuficiente para atender ao ônus probatório imposto.
A modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1234 permite que os processos ajuizados antes de 19/09/2024 permaneçam na jurisdição em que tramitam, sem deslocamento de competência. Contu do, aplica-se imediatamente a tese jurídica fixada quanto à necessidade de comprovação dos requisitos para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS. Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito, conclui-se pela necessidade de revogação da tutela provisória de urgência que determinou o fornecimento do medicamento . IV. (...). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17435666420248130000, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 03/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2025). (grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL
(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a demanda é da Justiça Federal ou Estadual, à luz do Tema 1234 do STF; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos cumulativos definidos pelos Temas 6 e 1234 do STF para o deferimento judicial do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA. III . RAZÕES DE DECIDIR. (...)
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo de seis requisitos, conforme fixado pelos Temas 6 e 1234 do STF.
O requisito da negativa administrativa está atendido, uma vez que, após o ajuizamento, o medicamento foi analisado e teve seu fornecimento negado.
O requisito da ilegalidade da não incorporação pela CONITEC não está atendido, pois não há nos autos qualquer documentação que demonstre pedido de incorporação, mora na análise ou ilegalidade procedimental
. (...).
A ausência de cumprimento integral dos requisitos impede a concessão judicial do medicamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado provido, com retratação dos acórdãos anteriores. Tese de julgamento: 1 . A competência para julgar ações relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, permanece na Justiça Estadual quando o custo do tratamento for inferior a 210 salários mínimos e a ação tiver sido ajuizada antes da publicação do julgamento do Tema 1234 do STF. 2.
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF. 3 . A ausência de comprovação por evidências científicas de alto nível e de análise exaustiva das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS impede o deferimento da pretensão. Dispositivos relevantes citados
: (...). (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10041302720188260053 São Paulo, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/04/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/04/2025). (grifei).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (VENVANSE – DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA .
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME(...). III. RAZÕES DE DECIDIR.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas ( CF/1988, arts. 6º e 196), mas o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos critérios fixados pelo STF no Tema 6 (RE 566.471) e posteriormente complementados no Tema 1234 (RE 1 .366.243
).(...)
O agravante não comprovou a ilegalidade do ato de não incorporação nem demonstrou a ineficácia das terapias padronizadas no SUS, tampouco apresentou estudos clínicos individualizados que atestem a superioridade do medicamento pleiteado. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, não há como deferir a tutela de urgência para fornecimento do medicamento não incorporado
. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 de repercussão geral.
A inexistência de comprovação da ilegalidade da não incorporação pela CONITEC, da ineficácia das alternativas padronizadas e da eficácia científica do medicamento pleiteado impede a concessão da tutela de urgência. O parecer do NATJUS, embora não vinculante, constitui elemento técnico relevante para a análise judicial de pedidos de fornecimento de medicamentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011; Lei nº 12 .153/2009, art. 3º.(...). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10012626220258119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2025)

Ressalte-se que não se desconhece a centralidade do direito à saúde no sistema constitucional, tampouco a prioridade absoluta conferida às crianças e adolescentes. Contudo, a proteção desse direito deve observar os parâmetros fixados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sob pena de se instaurar insegurança jurídica e afronta à sistemática da repercussão geral.

No tocante ao
periculum in mora
inverso, também se evidencia o risco de grave lesão às finanças públicas, uma vez que a determinação judicial impõe obrigação de custeio contínuo de medicamento não padronizado, sem a prévia análise técnica exigida pela jurisprudência vinculante, circunstância que recomenda prudência e respeito à governança estabelecida pelo Tema 1.234.

Dessa forma, ausentes, neste momento processual, elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito sob a ótica dos critérios cumulativos fixados pelo STF, conclui-se que a tutela antecipada deferida na origem não poderia ter sido concedida nos moldes em que o foi.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, sem prejuízo de que o juízo de origem, após regular instrução e observância das diretrizes estabelecidas pelos Tribunais Superiores, reaprecie a matéria com base em prova técnica adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, afastando, por ora, a determinação de fornecimento do medicamento PROMEDIOL 50MG/ML pelos entes públicos demandados, sem prejuízo de nova apreciação após a devida instrução processual e observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026